Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738507-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: LUCIANO GOMES VIEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual, com data de abertura designada para o dia 28/06/2022, conforme certificado no ID 36185061. Na petição de ID 36514762 o agravado sustenta nulidade da intimação para resposta ao agravo. Para tanto, alega que no presente agravo fora cadastrado apenas o advogado Rafael Dario de Azevedo Nogueira, OAB/DF 29.621-A, ao passo que todas as publicações deveriam ter sido realizadas nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996, consoante suas manifestações na origem. Acrescenta que no processo de origem consta o Dr. Alex como advogado do agravado e que na própria petição do agravo o recorrente informou que o Dr. Alex também é advogado do agravado. Nesse contexto, requer a devolução dos prazos para manifestação, em especial para resposta ao agravo interno. Em seguida, afirma que a empresa ITRA HOLDING EIRELI foi incluída no polo passivo do processo de origem (0708748-10.2020.8.07.0001) e como foi determinada a inclusão de todas as pessoas que fazem parte do processo de conhecimento como partes interessadas para manifestação neste recurso, entende que a mencionada empresa também deve figurar no presente agravo. Passo a análise. Compulsando os autos e os autos de origem, verifica-se o autor, ora agravado, requereu que todas as publicações ocorressem em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996. Nesse contexto, em atenção do disposto no artigo 272, §5o, do CPC, ao princípio do contraditório consagrado no art. 1.019, inciso II, do CPC, e a fim de evitar futuras alegações de nulidade processual, cadastre-se o advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996, como patrono do agravado e em seguida intime-se novamente o agravado por seus patronos para apresentar resposta ao agravo de instrumento e ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Após, nos moldes do despacho de ID 33878620, inclua-se a empresa ITRA HOLDING EIRELI como parte interessada devendo ser intimada no endereço apontado no ID 36514762 - Pág. 4 para contrarrazoar os recursos. Na mesma oportunidade, e considerando que o interessado Vinícius Martins já foi citado na origem e está assistido por advogado, intime-se para manifestação. Por ora, retire-se o processo de pauta. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator